Tribunal: STF
Processo: RHC 52827
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
Habeas corpus. Crime contra os costumes. Representação não dependente de rigores formalísticos, bastando a inequívoca manifestação da vontade de que o autor do crime seja processado. Periculosidade do paciente, diante de sua persistente atividade libidinosa. Despacho de prisão preventiva fundamentado. Recurso não provido.